Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FEMINICIDIO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. PERICULUM LIBERTATIS NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No âmbito do processo penal, a partir das diretrizes constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar (art. 5o, LVII e LXII, da Constituição da República), somente ocorrerá a decretação de prisão preventiva ou temporária nas hipóteses legalmente admitidas e não será decretada quando for possível a sua substituição por outra medida cautelar diversa da privação da liberdade, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal. 1.1. A prisão preventiva é a ultima ratio e somente deve ser imposta se as outras medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis. Precedentes.
2. Na situação posta, a despeito da gravidade da conduta imputada, verifica-se que não há elementos pessoais que desabonem o acusado e as medidas cautelares impostas são, por ora, suficientes para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, inexistindo elementos probatórios atuais e seguros produzidos pela acusação que justifiquem a manutenção de sua prisão preventiva.
3. Recurso em Sentido Estrito e Cautelar Inominada Criminal conhecidos, mas desprovidos.